Tribunal: TCU
Processo: 010.569/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 2381/2020-1a Câmara que julgou irregulares as contas da recorrente, condenou-a ao pagamento do débito apurado e aplicou-llhe multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pela Sra. Maria Regina da Costa Bastos contra o Acórdão 2381/2020-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 e no art. 285, caput , do Regimento Interno, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e aos demais interessados.